Tribunal: CARF
Processo: 10675.004149/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.004149/2004-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.701 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
MULTA E JUROS DE MORA.
A cobrança de multa e juros de mora para os débitos lançados vencidos e não
pagos, é feita com permissivo legal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em
nulidade, quando o Despacho Decisório encontra-se respaldado em relatório
fundamentado,
devidamente
cientificado
ao
contribuinte,
facultada
manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004149/2004-11
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004149/2004-11

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 09-27545 – 2a Turma da DRJ/JFA (fls 903 e seguintes):

O interessado apresentou Pedido de Ressarcimento de crédito relativo à Cofins não
cumulativa — mercado externo, referente ao trimestre de 2004, no valor de R$
7.480.606,26 (fl. 01);
Posteriormente apresentou e/ou transmitiu as Dcomps relacionadas nas fls. 805/819,
visando compensar os débitos nelas declarados, com o crédito supra citado;
A DRF/Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório n° l .127/2009, no qual reconhece o
direito creditório no valor de R$ 7.297.421,93 e homologa parcialmente as
compensações pleiteadas (íls. 805/834);
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 837 e seguintes), na qual
alega. em síntese, que:
Preliminarmente:
a) "a presente autuação é nula de pleno de direito, na medida em que não demonstra o
enquadramento legal da multa, dos juros aplicados e da correção monetária";
b) "da não entrega da documentação necessária para compreensão da discussão no
momento da intimação: A fim de apurar a veracidade dos argumentos utilizados pela
fiscalização para glosar créditos e apurar débitos, o contribuinte necessitaria que a
intimação da decisão viesse acompanhada das cópias das diversas folhas e fatos do
processo de ressarcimento/compensação utilizados nas razões de decidir da Fazenda
Pública";
C) "de outra parte, os débitos ora exigidos deveriam ter sido objeto de lançamento
tributário";
d) "da nulidade do auto por deficiência na instrução. Na espécie, a decisão que não
homologou as compensações está deficientemente instruída, porquanto não está
acompanhada dos documentos comprobatórios que fundam as glosas e débitos
apontados pela Fazenda Publica';
C) "nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação/motivação'';
Do mérito:
f) "os valores declarados pela empresa são suficientes para fazer frente aos débitos
declarados no processo n.° 10675.720246/2008-88. Tanto é verdade que a
Administração autorizou o ressarcimento total dos créditos postulados pelo contribuinte,
sendo que a Administração não traz prova de qual o motivo da glosa";
g) a multa aplicada tem efeito confiscatório e a Selic não pode ser aplicada como juros
de mora:

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
Os débitos não homologados devem ser cobrados na forma da lei, sendo que essa
cobrança não se constitui em auto de infração ou notificação de lançamento.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004149/2004-11

A compensação se dá na data de apresentação e/ou transmissão da Dcomp. e sobre os
débitos já vencidos deve incorrer a multa e os juros de mora devidos.
MULTA E JUROS DE MORA.
A cobrança de multa e juros de mora para os débitos lançados vencidos e não pagos, é
feita com permissivo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 911 e seguintes), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Os argumentos expendidos pela Recorrente para solicitar a reforma parcial do
acórdão recorrido são os seguintes:
I - Preliminares
(a) Nulidade por cerceamento de defesa. Deficiência do enquadramento legal:
(b) Da não entrega da documentação necessária para compreensão da discussão no momento
da intimação
(c) da inexistência de lançamento tributário:
(d) da nulidade do auto por deficiência na instrução:
(e) Nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação/motivação
II - Do mérito
(f) Créditos legitimamente compensados
(g) do afastamento da multa em face da denúncia espontânea (art. 138 do CTN)
(h) Da multa e dos juros:
(i) Da inaplicabilidade da Selic
Analisaremos cada um dos pontos apresentados.

I - Preliminares
(a) Nulidade por cerceamento de defesa. Deficiência do enquadramento legal:

Assevera a Recorrente que a autuação é nula porque não demonstra o
enquadramento legal da multa, dos juros aplicados e da correção monetária e que não tem a
menor ideia de que tipo de multa que está lhe sendo aplicada, bem como de qual a taxa de juros
utilizada. Defende que isso lhe prejuízo a sua defesa.
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004149/2004-11

Nesse ponto, adoto integralmente o entendimento da decisão recorrida, o
qual transcrevo:

Inicialmente, ressalta-se que o presente processo é referente a Pedido de Ressarcimento
e análise de compensações declaradas pela empresa. Os débitos não homologados não
estão sendo lançados, mas simplesmente sendo cobrados nos termos do § 7o do artigo
74 da Lei 9.430/96. Não se trata portanto, de auto de infração ou de notificação de
lançamento como afirma a manifestante, daí não ser necessário a descrição do
enquadramento legal da multa e dos juros cobrados, pois esses são os devidos por
pagamento efetuado após o prazo, previsto em lei. do vencimento do tributo.
Os débitos foram declarados pela empresa nas DC'FFs respectivas e depois nas
declarações de compensações apresentadas e/ou transmitidas, portanto não há que se
falar em falta de lançamento.

(b) Da não entrega da documentação necessária para compreensão da discussão no momento
da intimação

Alega a Recorrente que recebeu o despacho decisório sem quaisquer
documentos que lhe possibilitassem compreender os critérios adotados pela fiscalização
para não homologar as compensações e solicita que seja aberto prazo de 30 dias para que
possa diligenciar na Delegacia da Receita Federal do Brasil, a fim de verificar os
documentos apontados nas razões de decidir da Fazenda Pública.

Sobre esse aspecto, retomamos as observações da DRJ:

Registra-se também que a vista ao processo esteve franqueada ao interessado, durante
todo o período para a apresentação da manifestação de inconformidade, podendo
inclusive serem requeridas cópias de seu interesse. não existindo portanto o alegado
cerceamento ao direito de defesa.
Ademais, passou-se mais de uma década desde o despacho decisório, estando
consolidada a preclusão do direito da requerente de solicitar novo prazo para apresentação de
provas e documentos.

(c) da inexistência de lançamento tributário
Quanto a este argumento, retomamos a conclusão constante da decisão de piso,
que adotamos:

Inicialmente, ressalta-se que o presente processo é referente a Pedido de Ressarcimento
e análise de compensações declaradas pela empresa. Os débitos não homologados não
estão sendo lançados, mas simplesmente sendo cobrados nos termos do § 7o do artigo
74 da Lei 9.430/96. Não se trata portanto, de auto de infração ou de notificação de
lançamento como afirma a manifestante, daí não ser necessário a descrição do
enquadramento legal da multa e dos juros cobrados, pois esses são os devidos por
pagamento efetuado após o prazo, previsto em lei. do vencimento do tributo.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004149/2004-11

Os débitos foram declarados pela empresa nas DC'FFs respectivas e depois nas
declarações de compensações apresentadas e/ou transmitidas, portanto não há que se
falar em falta de lançamento.

(d) da nulidade do auto por deficiência na instrução

Neste item, a Recorrente retoma sua assertiva de que a decisão que não
homologou as compensações está deficientemente instruída porque não está
acompanhada dos documentos comprobatórios que fundam os débitos apontados pela
Fazenda Pública e tenta imputar ao Fisco o ônus da prova.

Ressalte-se que se trata de não homologação de créditos declarados pela
Recorrente, portanto, o ônus da prova lhe pertencia, retomamos trecho da decisão de piso:

Os débitos foram declarados pela empresa nas DC'FFs respectivas e depois nas
declarações de compensações apresentadas e/ou transmitidas, portanto não há que se
falar em falta de lançamento.

Ou seja, Na apuração das contribuições em aputa, a prova da existência do direito
de crédito indicado em Declaração de Compensação, a liquidez e certeza do crédito, incumbe ao
contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as
glosas.
Portanto, não assiste razão à Recorrente também neste item.

(e) Nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação/motivação

Verifica-se que foi aberto procedimento fiscal (fls.12 e 20)em razão do
pedido de ressarcimento da Recorrente (fl, 01). Verifica-se que a Recorrente foi intimada
a apresentar os documentos que respaldariam o seu pedido (fl. 13). A Recorrente juntou
os documentos que julgou pertinentes (fls. 14/77). Na informação fiscal (fls. 794/814),
que subsidiou o despacho decisório, com base nas planilhas conclusivas, são indicados os
créditos verificados com base nas informações apresentadas pela Recorrente e também os
créditos glosados. No despacho decisório (fls. 816/845) há descrição minuciosa dos
créditos pleiteados, dos créditos homologados e das glosa mentidas.
Portanto, o trabalho da fiscalização foi minucioso e detalhado e a
Recorrente teve acesso a todas informações constantes do processo administrativos.
Assim, novamente não cabe razão à Recorrente quanto às alegações de
ausência de motivação ou fundamentação legal.

Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004149/2004-11

II - Do mérito
(f) Créditos legitimamente compensados

Neste item, a Recorrente alega o seguinte:

62. É que os valores declarados pela empresa são suficientes para fazer frente aos
débitos declarados. Tanto é verdade que a Administração autorizou o ressarcimento
total dos créditos postulados pelo contribuinte, sendo que a Administração não traz
qualquer prova de que o crédito ressarcido não é suficiente para efetuar o montante das
compensações solicitadas.
63. Os débitos em atraso referidos na decisão ora atacada foram declarados juntamente
com os juros de mora, ou seja, o montante efetivamente declarado e o valor dos créditos
ressarcidos fecham uma conta aritmética perfeita em que no saldo final é igual a zero ,
ou seja , inexiste qualquer espécie de débito tributário.

No entanto, conforme já se observou, o ônus da prova da liquidez e certeza do seu
crédito é da Recorrente e esta não questiona especificamente nenhuma das glosas efetuadas e
nem apresenta provas que corroborem seu direito.

(g) Do afastamento da multa em face da denúncia espontânea (art. 138 do CTN)

Neste item, a Recorrente alega que se conformou a de denúncia espontânea porque
ela declarou e pagou seu tributo, ainda que em atraso, antes de iniciado qualquer procedimento
administrativo ou qualquer medida de fiscalização pelo sujeito passivo.

Contudo, conforme conclusão da fiscalização a Recorrente não comprovou
seus créditos e, assim, restaram débitos declarados e não pagos ao Fisco. A
jurisprudência
consolidada é no sentido de que a denuncia espontânea somente se aplica no caso de
declaração e pagamento dos débitos tributários. Nesse sentido, a Súmula 360 do STJ:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

(h) Da multa e dos juros
(i) Da inaplicabilidade da Selic

Neste ponto, a Requerente requer que seja afastada a aplicação da multa e juros
de mora dos valores do presente processo e que
, por ventura
, venham a ser objeto de
compensação de oficio.
Caso incidam, faz remissão aos princípios do não confisco e solicita redução.
Pugna ainda que a taxa Selic é inaplicável ao caso.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004149/2004-11

Sobre o tema dos juros de mora, este Tribunal está vinculado à aplicação da icar a
Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Mister lembrar que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa de
ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício ou de
mora, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital